Tribunal: TJES
Processo: 5008541-76.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008541-76.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA CALIXTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
2.
Hipótese em que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e expressamente se manifestou afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008541-76.2022.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 7385472 que, nos autos da presente “
Ação de Obrigação de Fazer
”, julgou procedente a ação e confirmou os termos da decisão liminar de ID 7385124, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares a promoverem “
o tratamento médico prescrito a MARIA DAMIANA OLIVEIRA CALIXTO, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado [...]”
.

De igual modo, condenou a Municipalidade ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (ID 7385475)
o Município de Linhares pugna
pela reforma da r. sentença para afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco ofereceu resistê
ncia à pretensão.

Afirma, neste sentido, que “
em função do princípio da causalidade, não havendo prova do pedido administrativo negado e resistência processual por meio de contestação, não há se falar em condenação em honorários de advogado
”.

Compulsando os autos verifica-se que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação, e expressamente se manifestou na petição de ID 7385450 afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual.

Ressalte-se, por oportuno, que não estou a dizer que a parte autora deveria, necessariamente, antes do ingresso desta demanda, ter esgotado a via administrativa.

No entanto, não se pode desconsiderar que o Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda, daí a impossibilidade de condenação ao pagamento da verba honorária com base no princípio da causalidade, uma vez que o mesmo sequer sabia da pretensão da Autora, somente tomando ciência da demanda quando intimado a cumprir a decisão liminar proferida nos autos.

Além disso, não ofereceu qualquer tipo de resistência à pretensão deduzida na petição inicial, o que implica dizer que não pode ser condenado com base no princípio da sucumbência.

Assim, porque o Município Apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda e também porque não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabe falar em condenação aos ônus sucumbenciais.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. DESPROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES. REMESSA PREJUDICADA. [...]
7. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas e honorários advocatícios.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5006323-12.2021.8.08.0030, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/02/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. [...]
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada
.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda
. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/01/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Linhares, para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais imposta em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.